Tribunal: STF
Processo: HC 215754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO (7 ACUSADOS COM DEFENSORES DISTINTOS, 6 FATOS DELITUOSOS A APURAR, DEFLAGRADO EM PLENA PANDEMIA). RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS (PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – EXECUÇÃO EM PLENA LUZ DO DIA POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE EMBOSCADA – AMEAÇAS A TESTEMUNHAS QUE MUDARAM PARA OUTRO ESTADO E FUGA DO DISTRITO DA CULPA). ALEGADAS ENFERMIDADES SEM A DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE ATUAL E DA PRECARIEDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EM TERMOS DE ESTRUTURA MÉDICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA QUE PODERIA, EM TESE, COMPROVAR A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. É cediço, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a verificação do excesso de prazo da prisão preventiva deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade, não sendo os prazos processuais absolutos. 



    2. Caso em que se trata de feito complexo e que conta com o devido impulsionamento pelo Juízo de primeiro grau, aliado ao tempo de segregação cautelar (inferior a 1 ano) e à notícia de audiência para data próxima, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Precedente. 



    3. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    4. Evidenciada a indicação de elementos concretos, consistentes na periculosidade concreta dos réus, evidenciada pelo modus operandi do crime, a fuga do distrito da culpa e as ameaças a testemunhas que necessitaram se mudar para outro Estado, entendo presentes elementos capazes de justificar a prisão. Precedente. 



    5. Cabe ao Juiz conduzir a instrução, podendo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP). No entanto, não pode o Magistrado abrir mão da fundamentação das decisões judiciais, mandamento constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República) que deve ser observado, em especial, quando se tratar de fato relacionado à ampla defesa, e mais proeminente ainda no Processo Penal, em que está em jogo a liberdade. 6. Caso em que o Juízo de primeiro grau se limitou a afirmar que o pedido não encontra respaldo legal (não se trata de hipótese de morte, enfermidade ou mudança de endereço da testemunha, no art. 3º do CPP c/c art. 451 do CPC). Ademais, se o acusado alega que as testemunhas que se pretende ouvir demonstram o alegado álibi, daí a ocorrência do prejuízo, indispensável ao reconhecimento do vício. 



    7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo da Vara do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF reanalise o pedido de substituição das testemunhas arroladas pelo acusado (...) fundamentadamente.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, (três vezes) e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, (três vezes), todos do Código Penal. Em 21.09.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Sexta Turma daquele Tribunal Superior deu parcial provimento ao recurso “para determinar que o Juízo da Vara do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF reanalise o pedido de substituição das testemunhas arroladas pelo acusado (...) fundamentadamente”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “não há previsão alguma de quando irá ocorrer a audiência de instrução” e julgamento. Afirma ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que “acusado é idoso, primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita, inclusive, sendo pai de família”. 



5. Prossegue a narrativa para apontar a inexistência de comprovação da autoria delitiva, tendo em vista que, “em momento algum, em seus depoimentos, as vítimas (...) afirmaram que o recorrente estava no local no momento dos fatos. (...) Já com relação ao depoimento do réu (..), embora tenha sido feita a menção da presença do paciente, observa-se que o mesmo não tem confiabilidade. A uma por estar totalmente dissociado com os demais interrogatórios, inclusive das declarações das vítimas, a duas por apresentar várias contradições”.



6. Por fim, a defesa pontua que o paciente, “além de ser idoso (possui 63 anos), foi diagnosticado com hipertensão arterial, diabetes e com quadro de cataratas bilateral. Atualmente, está sofrendo oscilações recorrentes dos níveis pressóricos”. De modo que “sua permanência na prisão impacta negativamente no controle clínico e representa risco de morte ao recorrente”.Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, ou, ainda, pela prisão domiciliar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



9. De início, registro que as alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e de inexistência de comprovação da autoria delitiva já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), no RHC 211.827, de minha Relatoria, ao qual neguei provimento, em 14.02.2022. A decisão transitou em julgado em 08.03.2022. Eis o teor do decisum:



    “6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. E mais: a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    ‘[...]



    O presente pedido não comporta acolhimento. 



    No tocante à alegada negativa de autoria, não há como acolher a alegação. 



    O Juízo de primeiro grau consignou que, de acordo com os mesmos elementos, o réu (...) restou identificado pela alcunha de (...) e sua presença, assim como a dos outros réus na cena do crime, foi indicada por várias testemunhas, embora tenha insistido na versão de que não teria presenciado os fatos por se encontrar afastado, na proximidade de um córrego, para buscar gado e na companhia do filho (....). O Tribunal de origem apontou a existência de contradições entre os depoimentos que supostamente comprovariam o álibi anunciado pela defesa. 



    Assim, alcançar convicção diversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, inviável na via eleita.



    [...]



    No tocante à fundamentação da custódia, observa-se que a referência ao modus operandi do crime praticado, que culminou com a execução de três pessoas e o homicídio tentado de outras três, demonstra a periculosidade concreta, suficiente para justificar a imposição da custódia para a garantia da ordem pública (RHC n. 130.313/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/10/2021).



    [...].”



    10. Acresço que a contemporaneidade da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ‘além de o Tribunal de origem não ter debatido a questão, o que importa em supressão de instância, as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau dão conta de que o acusado está recebendo o tratamento adequado (fl. 654) e será recambiado para o Distrito Federal, de modo que, segundo o Juízo de primeiro grau, não há dúvidas quanto à capacidade do respectivo sistema prisional de oferecer o atendimento médico de que necessita o paciente’.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



11. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



12. Na hipótese de que se trata, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “Da análise dos autos, observa-se que a ação penal em questão conta com 7 acusados, com defensores distintos, ao menos 16 testemunhas (incluindo vítimas), bem como seis fatos delituosos a apurar (conforme denúncia de fls. 98/102). 



    Em relação ao recorrente, a própria inicial do recurso narra que a prisão preventiva dele foi decretada em 21/9/2020, mas concretizada apenas em 19/8/2021 (fl. 2.078). 



    Ainda, em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, observa-se que não existe, por ora, desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, uma vez que foi realizada audiência de instrução no dia 14/2/2022, tendo a continuação do ato sido designada para o dia 8/6/2022. 



    Acrescente-se a isto o fato de que a ação penal foi deflagrada em plena pandemia causada pelo novo coronavírus (segundo semestre de 2020), momento em que as atividades presenciais foram suspensas e o sistema de audiências por videoconferência ainda não estava totalmente implementado. 



    Assim, tratando-se de feito complexo e que conta com o devido impulsionamento pelo Juízo de primeiro grau, aliado ao tempo de segregação cautelar e à notícia de audiência para data próxima, tenho que se trata de hipótese de incidência do princípio da razoabilidade.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator